Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-07.2024.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004974-07.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR NASCIMENTO - CPF: 028.798.151-77 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MANHANI DE CARVALHO - CPF: 048.599.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de resistência e corrupção ativa. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu pelos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP) à pena de 2 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, e de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e a modificação do regime para o semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de resistência e corrupção ativa; e (ii) saber se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado para o semiaberto.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao crime de corrupção ativa, restou comprovado que o réu, ao ser conduzido por policiais civis, sugeriu um “acerto” para evitar a prisão, configurando o oferecimento de vantagem indevida, mesmo que de forma implícita.

4. Em relação ao crime de resistência, os depoimentos policiais, uníssonos e firmes, relataram oposição ativa do réu à condução, inclusive com luta corporal, suficiente para caracterizar o delito.

5. A prova testemunhal foi considerada válida e suficiente, e a alegação de ausência de laudo pericial não afasta a configuração dos delitos.

6. No tocante ao regime prisional, embora reincidente, o réu foi condenado a pena inferior a quatro anos, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizando a fixação do regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida quanto à condenação. Regime inicial de cumprimento da pena alterado para o semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. O oferecimento implícito de vantagem indevida a policial, ainda que sem menção a valores, configura o crime de corrupção ativa. 2. A resistência com uso de força física à atuação legal de autoridade policial caracteriza o delito do art. 329 do CP, independentemente de laudo pericial. 3. É cabível o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329, caput, e 333, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Rac 1000284-07.2024.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.3.2025; TJMT, Rac 1000272-37.2020.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.4.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto a tempo e modo por
Paulo Victor Nascimento
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
3ª Vara de Pontes e Lacerda-MT,
que nos autos de ação penal, que o condenou pela prática dos crimes de
resistência
(art. 329
caput
do Código Penal) a pena de 2 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa e
corrupção ativa
(art. 333
caput
do Código Penal) a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa em regime fechado (Id. 273232447).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia: (i) a absolvição pelos delitos de resistência e corrupção ativa, sob o argumento de insuficiência de provas; e (ii) a modificação do regime prisional para o semiaberto (Id. 273232856).

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 273232872).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que o regime inicial de pena seja modificado para o semiaberto, conforme sumário que segue transcrito (Id. 275430852):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA– CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição dos crimes – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitiva demonstrada – Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais civis – Enunciado Criminal nº 8, TJMT – Abrandamento do regime prisional – Viabilidade – Réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão – Reincidente – Regime semiaberto se mostra adequado – Julgados TJMT – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, no dia 19.9.2024, por volta das 17h00min, em um estabelecimento comercial denominado “Bar do Carlinhos” localizado na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
Paulo Victor Nascimento
, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal (atuação policial), mediante violência ou ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ele também ofereceu ou prometeu vantagem indevida (dinheiro) aos mesmos policiais civis, com o intuito de fazê-los omitir ou retardar a prática do ato de ofício, qual seja, a prisão em flagrante.

Diante desse contexto, ele foi denunciado pela prática do crime
resistência (art. 329
caput
do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333
caput
do Código Penal) (Id. 273232383).

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada procedente e
Paulo Victor
foi condenado nos termos da denúncia às respectivas penas já expostas no relatório (Id. 273232447).

Neste grau de jurisdição, a defesa busca a absolvição de
Paulo Victor,
com fundamento na insuficiência de provas quanto aos crimes de resistência e corrupção ativa (Id. 273232856).

Sem razão.

Contextualizando os fatos, a prisão do apelante ocorreu no curso de uma diligência policial destinada à localização de um cadáver, em região marcada por intensos conflitos entre garimpeiros e faccionados. Durante a investigação, os policiais civis pararam no estabelecimento conhecido como “Bar do Carlinhos” para buscar informações sobre o paradeiro do corpo. No local, notaram que estavam sendo filmados de maneira dissimulada pelo apelante, o qual também parecia transmitir as imagens em tempo real.

Diante da conduta suspeita, os policiais questionaram o apelante sobre o motivo das gravações, ocasião em que ele se recusou a fornecer explicações e negou acesso ao conteúdo de seu aparelho celular. Em razão da fundada suspeita de que pudesse estar repassando informações à organização criminosa local ou mesmo envolvido no homicídio investigado, os agentes decidiram conduzi-lo à delegacia e apreender o celular como prova.

Contudo, ao ser informado da condução, o apelante passou a resistir ativamente à atuação policial, dificultando que fosse algemado. Já próximo à viatura, tentou obstruir o ato legal oferecendo aos policiais um "acerto" para que "deixassem a situação para lá".

Com relação ao crime de
corrupção ativa
(art. 333, caput, do Código Penal), a defesa sustenta que o apelante não ofereceu vantagem indevida aos policiais, limitando-se a utilizar uma expressão genérica ao mencionar que queria “
acertar a situação
”. Alega, ainda, que não houve menção a valores, tampouco promessa clara, o que descaracterizaria o dolo necessário à tipificação penal. Sustenta também que os policiais teriam interpretado subjetivamente a fala do apelante, bem como foram influenciados por boatos recorrentes de corrupção em áreas de garimpo, sem que houvesse demonstração objetiva de que o apelante pretendia oferecer vantagem indevida.

No entanto, conforme se extrai do contexto fático, a referida manifestação foi feita pelo apelante justamente no momento em que estava sendo conduzido à viatura policial, após resistir fisicamente à abordagem e diante da iminente formalização de sua prisão, circunstância que reforça o caráter ilícito e intencional de sua conduta.

Nesse contexto, conforme depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia
Altair Gomes de Jesus,
ao se aproximarem da viatura com o apelante, este se dirigiu aos agentes e sugeriu que era melhor “
acertar a situação e deixar pra lá
”. Diante da circunstância, o policial interpretou a declaração como uma tentativa evidente de suborno, sobretudo considerando a confissão extrajudicial feita pelo próprio apelante, que no interior da viatura policial, admitiu receber valores em dinheiro para repassar informações a terceiros, atuando como olheiro para grupos criminosos.

Tal interpretação foi confirmada pelo policial
André Manhani de Carvalho
, que relatou ter ouvido do apelante, já em tom mais brando, propor que fizessem um acerto e resolvessem a situação.
André
também mencionou que, na região onde atuam, é comum o recebimento de denúncias sobre tentativas de corrupção envolvendo integrantes da segurança pública, o que reforçou o entendimento de que a fala de
Paulo Victor
se tratava de uma promessa de vantagem indevida com a finalidade de impedir a condução legal à delegacia.

A alegação da defesa de que não houve menção a valores não descaracteriza o tipo penal, já que o oferecimento ou a promessa, ainda que de forma implícita, é suficiente para consumar o delito.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece que o crime de corrupção ativa se perfectibiliza com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida, sendo prescindível a indicação de valor específico ou a aceitação da proposta pelo agente público.

É plenamente aplicável, portanto, o entendimento firmado pela Corte Superior, nos seguintes termos:

“(...)
Isso porque "A materialidade do crime de corrupção ativa se perfaz no momento do oferecimento ou da promessa de vantagem, ainda que não venha a se concretizar o respectivo adimplemento que se configura como mero exaurimento da conduta
" (
HC n. 750.133, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/10/2022). Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

(AgRg no AREsp n. 2.304.920/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.3.2024, DJe de 22.3.2024.)

E desta Segunda Câmara:

“(...) O oferecimento de vantagem pecuniária a policial militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da corrupção ativa (art. 333 , caput, do CP). No caso de corrupção ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(TJMT, Rac 0002848-57.2018.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,

j. 6.10.2023, Dje 6.10.2023)

Ademais, a alegação de que os policiais civis agiram de forma ilegal ao apreenderem o aparelho celular do apelante também não se sustenta.

Isso porque, diante da suspeita fundada de que o apelante atuava como olheiro a serviço de organização criminosa e do flagrante de filmagens repassadas a terceiros em tempo real, a apreensão foi legítima, uma vez que tal providência visava preservar a integridade da diligência e a segurança dos próprios agentes, bem como encontra amparo na legalidade e na urgência do contexto.

Por fim, a tentativa da defesa de anular o valor probatório dos depoimentos policiais com base em suposta ausência de outras provas materiais ou testemunhas autônomas não prospera. Os relatos prestados por
Altair e André
foram objetivos, coerentes entre si e prestados em juízo sob contraditório, sendo reconhecidamente hábeis, compara embasar condenação em delitos dessa natureza.

Ademais, a ausência de perícia ou extração de dados do aparelho celular em nada compromete a legalidade da medida cautelar inicialmente adotada, tampouco enfraquece a prova do crime de corrupção ativa.

A posterior restituição do bem, determinada judicialmente, decorreu exclusivamente do fato de que o conteúdo do dispositivo não se mostrava essencial, a qual já se encontrava plenamente evidenciada por meio dos depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos que presenciaram a conduta.

Assim, a conduta do apelante se amolda com exatidão ao tipo penal previsto no artigo 333
caput
do Código Penal.

No que se refere ao crime de
resistência
(art. 329
caput
do CP)
, a tese defensiva baseia-se na ausência de laudo pericial ou de fotografias das supostas lesões corporais.

A defesa sustenta ainda que, além da ausência de violência,
também não houve ameaça
por parte do apelante, argumentando que as frases proferidas por ele de que “
as coisas não ficariam assim
” e de que “
tinha parentes policiais
” teriam sido ditas
somente quando já estava recolhido na cela da delegacia
, ou seja,
após a conclusão da ação policial
.

Alega-se ainda que a conduta do apelante se restringiu a uma suposta
resistência passiva
,
sem uso de força efetiva contra os agentes, e que
teria apenas se recusado a entregar o celular, se debatido ou tentado se afastar
,
sem agressão física deliberada. Além disso, a defesa aponta
divergência nos depoimentos dos policiais civis
, afirmando que o policial A
ltair
não teria relatado a luta corporal mencionada por
André
, o que, na ótica defensiva, fragilizaria a credibilidade dos testemunhos.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhida.

Primeiramente, o tipo penal do artigo 329 do Código Penal
não exige a produção de lesões corporais nem a comprovação pericial da força empregada
,

bastando à demonstração de

oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal

por agente competente. Nesse sentido:

“(...) O crime de resistência se consuma pela oposição ao ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da ocorrência de lesão (...)”.

(TJMT, Rac 1000284-07.2024.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.3.2025, Publicado no DJE 27.3.2025)

O policial civil
André Manhani de Carvalho,
em juízo, declarou que, ao informarem o apelante de sua condução, ele
resistiu ao uso de algemas, dando início a uma breve luta corporal com o policial
Altair
,
sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo. André relatou ter sofrido leve escoriação no cotovelo, e que o colega também apresentou marcas nos braços.

Senão vejamos:

“(...) Quando disseram que seria necessário conduzir o suspeito, juntamente com seu aparelho celular, o mesmo resistiu ao algemamento e condução. O IPC Altair e Paulo entraram em breve luta corporal na tentativa de imobilizá-lo para realizar o algemamento; O ora depoente teve uma leve escoriação no cotovoelo, bem como o IPC Altair também teve pequenas escorariações (...)” (Trechos extraídos da sentença – Id. 273232447)

Da mesma forma, foi o depoimento do policial
Altair Gomes de Jesus
, que afirmou que Paulo Victor, resistiu à ação policial:

“(...) Ao ter ciência de que seria conduzido, o réu resistiu à ação policial, ocasionando em leves escoriações ao tentar contê-lo. Explicou que chegaram de noite e os horários para exame de corpo de delitos são específicos, por organização da POLITEC. Também entendeu prescindível o exame, mas fotografou as lesões, que eram leves. (...)”(Trechos extraídos da sentença – Id. 273232447)

Desse modo, ainda que o policial
Altair
não tenha enfatizado em juízo a expressão “luta corporal”,
não há divergência essencial entre os depoimentos que comprometa a credibilidade da narrativa
. Ambos relataram a resistência ativa do apelante, sendo certo que variações na forma de expressão são naturais e não têm o condão de enfraquecer o conteúdo da prova testemunhal, especialmente quando prestada sob contraditório, e dos policiais que gozam de fé pública.

Por fim, a tese de que a resistência teria sido meramente passiva (limitada à recusa em entregar o celular ou acompanhar os policiais) não encontra respaldo na prova dos autos. O comportamento do apelante exigiu contenção física, resultando em lesões leves nos agentes públicos, conforme relatado, o que ultrapassa os limites da resistência passiva e
configura a violência exigida pelo tipo penal em comento
.

Portanto, não há dúvida de que o apelante se opôs, com violência, à execução de ato legal regularmente determinado por policiais civis no exercício de sua função, preenchendo-se todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 329, caput, do Código Penal. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Por fim, busca
alteração do regime
de cumprimento da pena do apelante para o
semiaberto.

Observa-se que o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante(Id. 273232447).

A pena privativa de liberdade total imposta ao apelante, somadas as sanções de reclusão (2 anos e 4 meses) e detenção (2 meses e 10 dias), perfazem o total de
2 anos, 6 meses e 10 dias
.

É certo que, mesmo sendo reincidente, o condenado pode iniciar o cumprimento da pena no semiaberto, desde que a pena seja igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

No caso dos autos, conforme expressamente reconhecido na sentença condenatória (Id. 273232447), as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não foram consideradas desfavoráveis, inexistindo elementos concretos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido, colho deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula/269/STJ.

(TJMT, Rac 1000272-37.2020.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.4.2025, Publicado no DJE 16.4.2025)

Dessa forma,
acolhe-se o pleito recursal para fixar o regime inicial semiaberto
, com observância aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Por conseguinte, quanto ao pleito de expedição de alvará de soltura, verifica-se que restou prejudicado, uma vez que a medida já foi deferida nos autos do Habeas Corpus nº 1000198-66.2025.8.11.0000, nos seguintes termos:
“não para modificar o regime inicial de cumprimento da pena (matéria que será analisada no recurso de apelação), mas para suspender a prisão preventiva do paciente, considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o provável inaugural a ser fixado no julgamento do apelo”
(Id. 273232873).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação
, tão somente para
fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto
,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025